Tribunal: TJDFT
Processo: 0749917-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Na hipótese dos autos, a autora não juntou qualquer comprovante financeiro, como carteira de trabalho ou contracheque, apesar de haver na petição inicial a informação de que trabalha como frentista.
3. Sem a apresentação de qualquer documento, não é possível analisar se a parte se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme critérios trazidos pela Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e utilizados por este e. TJDFT, que consistem na renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos.
4. Se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.